Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DE VALORES. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR NA FORMA SIMPLES. INOCORRÊNCIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal, por parte do requerente, cinge-se, tão somente, à restituição dos valores na forma dobrada e eventual reparação por danos morais.
II. No caso que ora se apresenta, o negócio jurídico submeteu o consumidor à desvantagem exagerada, porque possuía característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), mas sem trazer com precisão a data em que o saldo devedor deveria ser finalmente adimplido.
III. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), irretocáveis a quitação do débito e a condenação do requerido em restituir ao consumidor a quantia referente às parcelas descontadas após o mês de março de 2018, em decorrência da respectiva compensação de valores (crédito recebido – valores efetivamente pagos), conforme consignado em sentença.
IV. Sendo assim, não há de se falar em devolução de valores por alegado pagamento “indevido”, dada a configuração de engano justificável e de ausência de má-fé, porquanto derivados (pagamentos) da inicial obtenção de crédito. Não fosse isso suficiente, não há indicativos contratuais para se aferir o início das alegadas cobranças indevidas, diante da falta de informação acerca da data final e do número de parcelas necessárias à quitação do empréstimo. No mais, a demora do requerente/recorrente em ajuizar a lide a aumentar o seu próprio prejuízo patrimonial violaria a regra processual do “dever de mitigar o dano” decorrente do princípio da boa-fé.
V. Noutro giro, no que concerne aos danos morais, em que pese a patente falha na prestação do serviço (formalização de contrato excessivamente oneroso ao consumidor), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte requerente/recorrente não supera os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade de adimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I). Desse modo, não há subsídios à reparação por danos morais que demandam grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).